Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-86.2014.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002031-86.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), LOURDES TEREZINHA MARCA - CPF: 240.508.141-53 (APELANTE), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDORA DEMITIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública devendo apenas avaliar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

2. Na hipótese dos autos, as atribuições de técnico em Técnico Administrativo Educacional são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão por que impossível a sua cumulação com o cargo de Professor Municipal, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
LOUDERS TEREZINHA MARCA em face de sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos
Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar e Ato de
Demissão c/c Reintegração ao Cargo
, julgou improcedente os pedidos iniciais, indeferindo o pleito de reintegração ao cargo de professora, bem como de pagamento dos vencimentos em atraso.

Nas suas razões recursais, a apelante sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que
“o pronunciamento judicial foi silente ao adentrar no conteúdo da legalidade da decisão administrativa, ou melhor, ao se pronunciar acerca do ato normativo que encabeça o ato de demissão, tornando-se válido.”
(
id. 108459858, pág. 444).

Aduz que o juízo
a quo
“
não expôs qual a previsão normativa incide sobre o caso, em especial, na penalidade de demissão por cumulação indevida de funções.”
Continua:
“sequer fora analisada a compatibilidade entre os cargos e suas respectivas naturezas, de modo que não fora evidenciado qual fundamento macula a acumulação supostamente tida por ilegal.”
(
id. 108459858, pág. 445).

Defende, pois, o provimento do recurso, com a reforma da sentença,
“a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo, pois fumegado pela ilegalidade, bem como seja reconhecido o direito da recorrente ao enquadramento funcional perante a entidade municipal no cargo de professora, sem prejuízo do pagamento dos vencimentos cessas por ocasião da demissão.”
(
id. 108459858, pág. 447).

Tempestividade certificada no id. 108459859.

Contrarrazões pela preliminar de desentranhamento de documentos novos e, no mérito, pelo não provimento do recurso (id. 108459858 – pág. 489 e ss.)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 116568982, declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Gratuidade da Justiça
. Nas razões do apelo, postula a apelante postula pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, ante a sua impossibilidade de arcar com as despesas advindas do curso processual.

Compulsado os autos, nota-se que o juízo
a quo
deixou de se manifestar a respeito, embora requerido em sede de petição inicial.

Em detida análise, os documentos juntados pelo apelante são hábeis a comprovar a hipossuficiência, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

(N.U 1015168-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira do agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5º do CPC.

(N.U 1026300-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Razão por que
defiro
o benefício da justiça gratuita
em sede recursal.

Da juntada de documentos em sede recursal.
Em sede de contrarrazões, o apelado invoca a extemporaneidade dos documentos arrolados junto às razões recursais.

Não sendo o caso do disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, os ditos documentos deixarão de ser analisados neste momento processual.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se apelo contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos postulados pela apelante na
ação anulatória de processo administrativo disciplinar c/c reintegração ao cargo
.

Objetiva a autora/apelante a anulação do ato praticado pela comissão disciplinar, que, após a instauração do correspondente processo administrativo, determinou sua demissão do cargo municipal de Professora, ao argumento de acúmulo ilegal de funções públicas, especificadamente com o cargo de Técnico Administrativo Educacional do Estado de Mato Grosso.

Colhem-se trechos da sentença apelada, sobretudo quanto às delimitações quanto ao rito processual disciplinar averiguado:

“Vistos.

Trata-se de ação ordinária de anulação de processo administrativo disciplinar e demissão com condenação em reintegração de cargo c.c tutela antecipada por Lourdes Terezinha Marca em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT.

[...]

No caso em tela, verifica-se que a instauração pela municipalidade do PAD n. 2014.09.00000001 ocorreu sob a alegação de incompatibilidade entre o cargo de professora na rede municipal de ensino e de técnico administrativo educacional junto ao Estado.

Ante a independência das esferas, compete ao Poder Judiciário analisá-lo somente quanto à suposta presença de vícios e ilegalidades.

Diante disso, passo a examinar o trâmite procedimental do PAD.

A autora foi notificada (fls. 165/171) para apresentar opção por um dos cargos públicos, sob pena de instauração do procedimento.

Quedando-se inerte, o gestor municipal, por meio de portaria publicada em 07/05/2014, instaurou o PAD, nomeando comissão para apurar suposto acumulo ilegal de cargos públicos (fl. 204/206).

Citada (fl. 207), foi designada audiência para 16/05/2014, realizada na Prefeitura Municipal, tendo a parte autora prestado esclarecimento acerca dos fatos averiguados (fl.207).

No mesmo ato, ouviu-se o Assessor Pedagógico Estadual, Cleibernar Ramos dos Santos (fls. 209/2010).

Após, a autora foi intimada para apresentar testemunhas ou defesa prévia, sendo cientificada do direito de obter vistas dos autos (fl. 211).

Às fls. 212/237 a autora apresentou defesa prévia e após intimada (fls. 238/239), ofereceu defesa (fls. 210/248).

Ao final do procedimento, a comissão permanente de processo administrativo disciplinar concluiu ter sido comprovada infração grave tipificada pelo acumulo ilegal de cargos públicos, sugerindo a aplicação da pena de demissão à servidora, ora autora (fls. 249/260), o que foi acolhido pelo Prefeito Municipal, por meio do termo de homologação fls. 261.

Ouvidas em juízo, as testemunhas Deuselina Vilela Bueno, Welton Magnone Oliveira dos Santos e Eni Maria Trieches Nunes (mídia fls. 318) corroboram com o acima exposto, afirmando ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa à parte autora durante todo o procedimento administrativo disciplinar.

Tal decisão se coaduna a previsão legal, sendo aplicável a penalidade de demissão nos casos em que a Administração Pública concluir pela acumulação ilegal de cargos.

Desta feita, quanto à tramitação do referido processo administrativo disciplinar, verifico ter sido observado o devido processo legal e o contraditório, oportunizando a parte autora que exercesse seu direito e a ampla defesa.

[...]

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo improcedente a pretensão inicial, condenado a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.

[...].”

(id. 108459858, pág. 432 e ss.)

A questão meritória trazida a exame nesta sede recursal cinge-se do caso em apreço ser ou não acúmulo ilegal de cargos públicos, pelo exercício simultâneo das funções de professora municipal e técnico administrativo educacional do Estado de Mato Grosso.

Compulsado os autos, verifica-se que a autora-apelante tomou posse, em 1994, no município de Nova Xavantina, no cargo funcional de “Professor”, junto à Secretaria Municipal de Educação (id. 108459858, pág. 17), com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais (id. 108459858, pág. 19). Em 1996, tomou posse na categoria funcional de “Assistente de Administração” (id. 108459858, pág. 18), posteriormente enquadrado no cargo de “Técnico Administrativo Educacional”, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais (id. 108459858, pág. 20).

Pois bem.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam
: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde
, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
. (grifou-se)

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico Administrativo Educacional, no âmbito do Estado de Mato Grosso, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para desempenhar as atribuições do cargo.

É exatamente a
atribuição

do cargo
que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente administrativa, burocrática ou mecânica.

A Lei Complementar Estadual n. 206, de 29 de dezembro de 2004, que alterou a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, assim estrutura o cargo de Técnico Administrativo Educacional:

Art. 7º O art. 6º da Lei Complementar nº 50/98 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso,
identificada por letras maiúsculas, conforme tabela do Anexo III da presente lei complementar:

I - Classe A: habilitação específica no ensino médio e curso de profissionalização específica
;

II - Classe B: habilitação em grau superior, em nível de graduação mais curso de profissionalização específica ou curso de especialização lato sensu na área de gestão/administração escolar;

III - Classe C: habilitação em grau superior, com curso de especialização lato sensu em área correlata mais, curso de profissionalização específica ou outro curso de especialização lato sensu na área de gestão/administração escolar;

IV - Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

[...]."
(grifou-se).

Art. 8º Fica acrescentado o art. 6º-A a Lei Complementar nº 50/98 com a seguinte redação:

"Art. 6º-A

O cargo de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso
identificada por letras maiúsculas, conforme tabela do Anexo IV, da presente Lei:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo e curso de profissionalização específica;

II - Classe B: habilitação em nível de ensino médio e curso de profissionalização específica.

[...]."
(grifou-se).

Imprescindível observar, portanto, que o cargo Técnico Administrativo Educacional
não
é cargo técnico, consoante acepção da palavra, na forma dos entendimentos jurisprudenciais, por não exigir qualquer conhecimento específico na área, independentemente de possuir em sua nomenclatura a designação de “técnico”.

As atribuições do cargo Técnico Administrativo Educacional, não podem ser consideradas como o cargo “técnico” que viabilizaria a cumulação prevista na alínea “b” do art. 37, XVI, da Constituição Federal, vez que conforme prevê o art. 9º da LC n.º 206/2004, as atribuições do referido cargo são:

Art. 9º Ficam alterados, o caput e as alíneas "a" e "b" dos incisos I e II, e acrescentada a alínea "c" ao inciso I, as alíneas "c" e "d" ao inciso II e os § 1º e § 2º ao art. 7º da Lei Complementar nº 50/98, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - Técnico Administrativo Educacional

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são:
escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são:
organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; [...]”
(grifou-se).

Note-se que as atribuições de técnico em Técnico Administrativo Educacional são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico.

Assim, de acordo com as atribuições legais do cargo de Técnico Administrativo Educacional, este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, que, aliás, destaca o acesso à classe inicial a partir da habilitação em ensino fundamental e, posteriormente, em ensino médio.

Convém destacar que o fato de a autora-apelante ter se profissionalizado em curso superior não significa, por si só, que o cargo que ocupava demandava o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia, circunstância que agregaria tão só no acesso às classes legais do próprio cargo (art. 7º da LC n. 206/2004).

Assim, sendo o Técnico Administrativo Educacional equiparado ao monitor ou auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante a ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2
. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor.
3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008) (grifou-se).

Este e. Tribunal, por diversas vezes, já se manifestou pela impossibilidade de cumulação dos cargos em questão. Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – 1. Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para que a autoridade coatora faça a reanálise do processo administrativo relativo à posse da Apelada considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor. Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal.2. Preliminar rejeitada.3. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

5. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica. 6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico. (N.U 1007334-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. “(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147/MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (TJ/MT - N.U 0025470-39.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA E PROFESSORA - IMPOSSIBILIDADE - CARGO COM ATRIBUIÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, REPETITIVAS E DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CARGO TÉCNICO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - INDEFERIMENTO DO MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009 - AGRAVO PROVIDO. O cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Complementar 50/98, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal. "Compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com indeferimento do mandamus, presente qualquer das hipóteses do artigo 267 do Código de Processo Civil." (AI 119723/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (TJ/MT - N.U 0163922-55.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Para mais, insta salientar ainda que possa ser compatível a carga horária entre os dois cargos, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Observadas as circunstâncias do caso, tem-se por advertida a autuação disciplinar municipal que levou a cabo a demissão da servidora, com respaldo no art. 48 e art. 50 da Lei Municipal de Nona Xavantina n. 1.752 de 03 de dezembro de 2013,
in verbis
:

Art. 48. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para:

I – dois cargos de professor;

II – um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

§ 1º Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2º A proibição de acumular estende-se:

I – a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público;

II – aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo.

§ 3º O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários.

Art. 50. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da notificação
.

§ 1º Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do outro cargo, emprego ou função.

§ 2º Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente.

§ 3º Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata.

§ 4º Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito.

§ 5º O disposto no § 4º não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos.

§ 6º Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte:

I – reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado;

II – provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados.

Por fim, é ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados à acusada a ampla defesa e o contraditório, inclusive com citação válida (
id. 108459858, pág. 220);
participação em audiência preliminar com depoimento pessoal (
id. 108459858, pág. 221); intimação válida para apresentar testemunhas e/ou defesa prévia
(
id. 108459858, pág. 224); defesa prévia apresentada
(
id. 108459858, pág. 225); defesa final apresentada
(
id. 108459858, pág. 256); intimação válida sobre o teor do relatório final da comissão processante e da respectiva homologação pela autoridade municipal (id. 108459858, pág. 277).

Nesse contexto, as alegações apresentadas pela autora-apelante para sustentar a anulação de sua demissão, consubstanciadas na compatibilidade constitucional entre os cargos que exercia, em nada lhe socorre, uma vez que visam a reanálise das provas e a justiça da decisão, ou seja, do próprio mérito administrativo, o que é vedado pelo Poder Judiciário.

Destarte, não constatadas irregularidades no procedimento administrativo que resultou no ato de exoneração do servidor, eis observados todos os requisitos legais, escorreita a improcedência dos pedidos contidos na exordial.

A propósito, colaciono recente julgado dessa Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.
3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 5. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 6. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1014316-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022